Tribunal: TJBA
Processo: 8065436-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065436-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA SOCORRO SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
MAIANA LOPES PAIVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA INATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
.

Inicialmente
,
ressalto que n
ão se verifica a decadência para a impetração do Mandado de Segurança, uma vez que a pretensão é relativa a ato omissivo da Administração em efetuar o pagamento de parcelas remuneratórias decorrentes de situação jurídica reconhecida, ou seja, relação de trato sucessivo que se renova mês a mês,
rejeitando-se, pelo mesmo fundamento, à prescrição do fundo de direito
.

2
. No mérito, o
objeto da controvérsia mandamental cinge-se
a verificar
o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante,
bem
como o pagamento de valores devidos,
através de folha suplementar,
entre a data da concessão da segurança e a efetiva implementação da obrigação de fazer.

3
.

Na espécie, a impetrante ingressou no serviço público em 03.02.1994 (ID 69332850) e, após anos de exercício da atividade de professora do Estado da Bahia, passou para a inatividade em 18/11/1998 com proventos integrais, sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratória previstas na Constituição Federal de 1988, na forma como explicitado em seu ato de aposentadoria (ID 73154047).

4
.

Não fosse isso, embora
a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe formalmente exija o atendimento de requisitos para a sua concessão, tem o pagamento atrelado, em verdade, ao exercício de atribuição que não refoge à prática regular do Professor,
possuindo caráter genérico segundo a
Lei estadual n. 8.261/2002
e seguintes.

5
.

Outrossim, q
uanto à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

6
.

Preliminares de decadência e prescrição rejeitadas.
Segurança
parcialmente
concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065436-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARIA SOCORRO SANTOS LOPES e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .